Tribunal: TCU
Processo: 010.961/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na habilitação e concessão de benefício previdenciário, Aposentadoria por Tempo de Contribuição NB 42/111755680-5 Nelma Autran Villaça Gorgulho, apurado n PAD 35601.002468/2015-13. (no da TCE no sistema: 2601/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1076/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação à responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.961/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sonia Maria Rocha Santos (XXX.331.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Campos dos Goytacazes/rj - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.